Tribunal: TJSP
Processo: 1018133-33.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
AÇÃO DE RITO COMUM EM QUE SERVIDOR ESTADUAL BUSCA RECÁLCULO DE QUINQUÊNIOS. Pretensão que incida na base de cálculo todas as parcelas de caráter não eventual existentes em seus vencimentos, incluindo-se os adicionais de insalubridade e de local de exercício, bem como o pagamento das diferenças decorrentes, não prescritas.
R. sentença que julgou extinto o processo eis que reconhecida a coisa

Ementa:
AÇÃO DE RITO COMUM EM QUE SERVIDOR ESTADUAL BUSCA RECÁLCULO DE QUINQUÊNIOS. Pretensão que incida na base de cálculo todas as parcelas de caráter não eventual existentes em seus vencimentos, incluindo-se os adicionais de insalubridade e de local de exercício, bem como o pagamento das diferenças decorrentes, não prescritas.
R. sentença que julgou extinto o processo eis que reconhecida a coisa julgada – Art. 485, V, do CPC/2015.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. Razões recursais do autor que não trazem os fundamentos de fato e de direito pelos quais não se conforma com a solução dada ao litígio em primeiro grau, pela r. sentença, limitando-se a replicar as teses da exordial. Violação do art. 1.010, inciso II do CPC/2015.

Recurso adesivo do autor não conhecido em virtude do não conhecimento do recurso principal – art. 997, § 2o, III do CPC/2015.

RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221071
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018133-33.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
JOSÉ CARLOS DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de março de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018133-33.2019.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No 16.638 (Processo digital)
APELAÇÃO No 1018133-33.2019.8.26.0576
No ORIGEM: 1018133-33.2019.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto (1a. Vara da fazenda Pública)
APTE: JOSÉ CARLOS DE SOUZA
APDO: ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUIZ DE 1o. GRAU: Adilson Araki Ribeiro
AÇÃO DE RITO COMUM EM QUE SERVIDOR ESTADUAL
BUSCA RECÁLCULO DE QUINQUÊNIOS. Pretensão que
incida na base de cálculo todas as parcelas de caráter não eventual
existentes em seus vencimentos, incluindo-se os adicionais de
insalubridade e de local de exercício, bem como o pagamento das
diferenças decorrentes, não prescritas.
R. sentença que julgou extinto o processo eis que reconhecida a
coisa julgada Art. 485, V, do CPC/2015.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. Razões recursais
do autor que não trazem os fundamentos de fato e de direito pelos
quais não se conforma com a solução dada ao litígio em primeiro
grau, pela r. sentença, limitando-se a replicar as teses da exordial.
Violação do art. 1.010, inciso II do CPC/2015.
Recurso adesivo do autor não conhecido em virtude do não
conhecimento do recurso principal
art. 997, § 2o, III do
CPC/2015.
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de “ação de recálculo de quinquênio” ajuizada por
JOSÉ CARLOS DE SOUZA em face do ESTADO DE SÃO PAULO.
Aduz o autor, Policial Militar ativo, que percebe adicional por tempo de
serviço (quinquênio) em sua folha de pagamento, mas que referido adicional
tem sido calculado tendo por parâmetro seus valores bases, e não a totalidade
de seus proventos. Pugna pelo recálculo do quinquênio tendo por base a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018133-33.2019.8.26.0576 -Voto no
3
totalidade de seus vencimentos, incluindo-se no recálculo todas as verbas de
caráter não eventual, como adicional de insalubridade e adicional de local de
exercício, com a respectiva condenação da FESP ao pagamento das
diferenças decorrentes do recálculo. Documentos acostados à Petição Inicial
(fls. 23/101).
Deferidos os benefícios da gratuidade de justiça ao autor (fl.
103).
Contestação pela FESP (fls. 110/115), com a respectiva juntada
de documentos (fls. 116/133). Réplica às fls. 136/145.
Sobreveio a r. sentença (fls. 146/147 proferida em 05.09.2019)
que deu o seguinte desfecho à demanda, verbis:
(...)
Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução
de mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC, quanto ao pedido de
inclusão do adicional de insalubridade na base de cálculo do adicional
temporal percebido pelo autor e, nos termos do inc. VI, do mesmo
dispositivo e diploma legal, quanto ao adicional de local de exercício.
Arca o autor com o pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00, com base no art. 85, §
8o, do CPC, ressalvada sua exigibilidade porque beneficiário da gratuidade
processual (CPC, art. 98, § 3o).
Transitada
em
julgado,
arquivem-se
os
autos,
observadas as formalidades legais.
P.R.I.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018133-33.2019.8.26.0576 -Voto no
4
Apela o autor (fls. 151/161), aduzindo, em síntese, que o
adicional por tempo de serviço (quinquênio) deve ser pago sobre os
vencimentos integrais, nos termos do art. 127, da Lei n 10.261/1968. Pugna
pela reforma integral da r. sentença.
Recurso tempestivo, isento de preparo em virtude da gratuidade
de justiça deferida em 1o Grau (fl. 103), processado com contrarrazões (fls.
164/172).
Sobreveio decisão desta relatora às fls. 176/178, verbis:
“(...)
1. Primeiramente, importa mencionar que a r. sentença
foi proferida em 05.09.2019, na vigência, portanto, do Código de Processo
Civil de 2015.
2. No mais, observo que, a princípio, há controvérsia
se o recurso de apelação do autor (fls. 151/161) poderá ser conhecido, pois
da leitura daquela peça recursal observa-se que foram reiterados os
argumentos iniciais mas não houve menção específica quanto à
fundamentação adotada pelo Juízo 'a quo' acerca da extinção do feito, sem
resolução do mérito, em virtude da ocorrência de coisa julgada e falta de
interesse processual, não se verificando, em análise perfunctória e em tese,
a observância do princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art.
1.010, II, do CPC/2015, que dispõe que o recurso de apelação deve conter
os fundamentos de fato e de direito pertinentes.
3. A fim de dar o devido cumprimento ao art. 10 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018133-33.2019.8.26.0576 -Voto no
5
CPC/2015, o qual reza não ser possível ao juiz "decidir, em qualquer grau
de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha
dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria
sobre a qual deva decidir de ofício", dê-se ciência às partes para que,
querendo, se manifestem em 05 dias acerca da apontada aparente violação
ao princípio da dialeticidade.
4. Após, tornem conclusos para prolação de voto.
Int.”
As partes quedaram-se silentes (fls. 180).
É o relatório.
De início, aponto que a r. sentença guerreada foi proferida e
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, e é sob a
ótica desse diploma processual que será analisada sua correção ou não.
É caso de não conhecimento do recurso de apelação da autora em
virtude de ofensa ao princípio da dialeticidade.
Com efeito, da leitura atenta das razões recursais do autor
verifica-se que o requerente não demonstra insurgência com solução jurídica
adotada pela r. sentença, apenas reitera as teses iniciais de sua exordial, as
quais sequer foram analisadas pela r. sentença, já que esta acolheu a
preliminar de coisa julgada indicada pela requerida em sua contestação.
Com efeito, a FESP apontou que “A parte autora já integra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018133-33.2019.8.26.0576 -Voto no
6
polo ativo de ação de recálculo de quinquênio já definitivamente julgada
parcialmente
procedente
com
resolução
do
mérito
(no
1003685.60.2016.8.26.0576) que tramitou perante a 1a Vara da Fazenda
Pública de São José do Rio Preto, conforme documentos em anexo.” (fls.
111)
E a r. sentença entendeu por julgar extinta a demanda em virtude
da apontada coisa julgada, verbis:
“Pois bem. É o caso de acolhimento da arguição
preliminar suscitada pela FESP.
Inarredável o reconhecimento da ocorrência de coisa
julgada.
Segundo dispõe o artigo 502 do Código de Processo
Civil, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável
e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
Assim, em decorrência da necessidade de estabilização
nas relações jurídicas, a coisa julgada material torna impossível a
reapreciação da lide, reputando-se repelidas todas as alegações e defesas
que a parte poderia opor ao acolhimento ou rejeição do pedido.
Com
efeito,
observe-se
que
no
Processo
no
1003685.60.2016.8.26.0576 - desta 1a VFP -, ação proposta em face da
FESP, da qual fez parte do polo ativo o autor (f. 116), buscava-se
justamente o recálculo do quinquênio sobre a integralidade dos
vencimentos, excluídas as verbas eventuais (f. 116/125). A sentença nela
proferida foi de parcial procedência, determinando o recálculo do
adicional para que, além do salário-base e dos demais acréscimos já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018133-33.2019.8.26.0576 -Voto no
7
reconhecidos, com exceção do adicional de insalubridade, sejam incluídas
todas as parcelas de caráter não eventual (f. 126/130), sentença esta,
mantida por v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelos autores (f. 131/132), já com trânsito em julgado (f. 133).
Dessa forma, descabida a reapreciação da matéria em
nova demanda, sob pena deofensa à coisa julgada.” (fls. 146/147 grifei)
O autor em seu recurso não contesta o reconhecimento de
existência de coisa julgada (aliás ignora totalmente que foi acolhida a
preliminar da FESP), limitando-se a repetir os argumentos da exordial, sem
em momento algum argumentar no sentido de afastar o reconhecimento, pela
sentença, de coisa julgada quanto ao processo no 1003685.60.2016.8.26.0576.
Não houve menção aos argumentos invocados pela r. sentença e
que determinaram a efetiva sucumbência do autor. As razões de apelação,
como visto, limitam-se exclusivamente a reafirmar as teses iniciais que sequer
foram apreciados pela r. sentença proferida nestes autos, já que, como visto,
foi acolhida a preliminar de coisa julgada.
Como dito, a apelação do autor em nada desqualificou a análise
feita pelo MM Juízo “a quo” quanto ao reconhecimento da coisa julgada.
Deixou o apelante, assim, de apontar as razões pelas quais não se conforma
com o desfecho da lide.
Desta feita, não se verifica a observância ao princípio da
dialeticidade recursal prevista no art. 1.010, inciso II do CPC/2015, que
preceitua que “a apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018133-33.2019.8.26.0576 -Voto no
8
primeiro grau, conterá as razões do pedido de reforma ou de decretação de
nulidade”.
Quer dizer, cabe aos recorrentes apresentar de forma expressa a
impugnação especificada dos fundamentos de fato e de direito pelos quais
não se conforma com a solução dada ao litígio em primeiro grau, pela r.
sentença. Não é possível conhecer de apelação que não faz qualquer
referência aos fundamentos da r. sentença, abstendo-se de impugnar o
fundamento que embasou a improcedência do pedido ou a extinção do feito.
Não havendo, portanto, no recurso do autor os fundamentos de
fato e de direito e os motivos pelos quais reputam que a r. sentença deve ser
reformada, caracterizada está a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
É, portanto, flagrante a ofensa ao princípio da dialeticidade
recursal, por ausência de motivação a respeito do erro in judicando
supostamente praticado MM Juízo “a quo”.
Em outros dizeres, evidente é a incongruência da peça recursal
com o quanto decidido na r. sentença, inexistindo demonstração de
eventual injustiça ou invalidade da decisão, que possibilite a análise do
mérito da questão por este E. Tribunal de Justiça, não sendo possível o
conhecimento do recurso da impetrante, diante da ausência inequívoca de um
dos pressupostos de admissibilidade.
Nas palavras de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018133-33.2019.8.26.0576 -Voto no
9
Nery 1:
“O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais
entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida.
Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser
conhecido.
...
Juntamente com a fundamentação, o pedido de nova decisão
delimita o âmbito de devolutividade do recurso de apelação: só
é devolvida ao tribunal ad quem a matéria efetivamente
impugnada (tantum devolutum quantum appellatum). Sem as
razões e/ou pedido de nova decisão, não há meios de se saber
qual foi a matéria devolvida. Não pode haver apelação
genérica, assim como não se admite pedido genérico como
regra. Assim como o autor delimita o objeto litigioso (lide) na
petição inicial (CPC 128), devendo o juiz julgá-lo nos limites
em que foi deduzido (CPC 460), com o recurso de apelação
ocorre o mesmo fenômeno: o apelante delimita o recurso com as
razões e o pedido de nova decisão, não podendo o tribunal
julgar além, aquém ou fora do que foi pedido.”
Em situações análogas assim vem decidindo o C. STJ e esta C.
Corte bandeirante, verbis:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE ÓBICES AO
CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. RAZÕES
DISSOCIADAS. DESATENDIMENTO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE.
1. Entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as
razões do recurso que impugna tal decisão deve haver relação de
congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência
recursal possa examinar a juridicidade da "ratio decidendi", pena de
inobservância do ônus da dialeticidade. 2. Agravo interno não
conhecido. (AgInt no AgRg nos EDcl no AREsp 762.698/SP, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 15/09/2016, DJe 21/09/2016)- destaques acrescidos.
“PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
1 NERY JUNIOR, Nelson e de ANDRADE NERY, Rosa Maria. Código de processo civil comentado e legislação
extravagante 13. ed. ver. ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 1021 e 1022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018133-33.2019.8.26.0576 -Voto no
10
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. APELO.
FUNDAMENTOS.
MERA
REPRODUÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
VIOLAÇÃO.
DIVERGÊNCIA
PRETORIANA.
NÃOCONFIGURAÇÃO.1. A matéria relativa ao art. 514, II, do CPC,
não fora objeto de decisão por parte do acórdão recorrido, apesar da
oposição de embargos de declaração. Não alegada violação ao art. 535
do CPC, incide a Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça. 2. No que
toca à aplicação do princípio da dialeticidade recursal para não
conhecer do recurso no tópico em que não se dirige diretamente à
sentença prolatada, o Tribunal de origem nada mais faz senão decidir
em consonância com a orientação desta Corte. 3. Conforme destacado
na decisão agravada, não restou demonstrada a similitude fática entre
os casos confrontados e a situação concreta posta a desate, o que torna
impossível o conhecimento do recurso também pela alínea "c". 4.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 900095-PR, Relator:
Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, Data do julgamento:
18.06.2009)
“Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal - Ao deixar de
atacar os fundamentos da decisão judicial, carece o apelo de
regularidade
substancial,
o
que
inibe,
peremptoriamente,
o
conhecimento do recurso - Art. 514, II, do CPC. Não se conhece do
recurso
interposto.”
(TJSP
13a
C.
Dir.
Público
Ap.
0001233-53.2012.8.26.0053 Rel. Ricardo Anafe j. 10.12.2012).
“Apelação. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da
sentença. Transcrição da petição inicial. Descabimento. Não mais
pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita. Muda-se o foco, no
recurso, para a sentença, não mais para a pretensão da parte adversa.
Recurso não conhecido.” (TJSP 13a C. Dir. Público Ap. 0199429-
90.2010.8.26.0100 Rel. Borelli Thomaz j. 26.02.2014).
“RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO Hipótese em que as
razões recursais não guardam relação com os fundamentos da decisão
Razões dissociadas - Não observação dos requisitos formais do artigo
1.016, II e III, do Código de Processo Civil vigente Recurso não
conhecido” (Agravo de instrumento no 2055018-79.2017.8.26.0000,
Relator(a): Mario de Oliveira; Comarca: Santo André; Órgão julgador:
19a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 08/05/2017; Data
de registro: 10/05/2017).
“Agravo de instrumento. Agravante que não apontou a exposição do
direito, tampouco as razões do pedido de reforma da decisão.
Inobservância do artigo 1016, incisos II e III, do Código de Processo
Civil. Ausência de pressuposto de regularidade formal. Recurso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018133-33.2019.8.26.0576 -Voto no
11
conhecido.” (Agravo de Instrumento no 2019046-48.2017.8.26.0000,
Relator(a): Ruy Coppola; Comarca: Presidente Prudente; Órgão
julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
09/03/2017; Data de registro: 09/03/2017).
Destarte, por este motivo, de rigor o não conhecimento do
recurso de apelação interposto pelo Município réu.
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões tenham
sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim, para que não se
diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por prequestionados todos
os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do recurso
de apelação do autor em virtude da ofensa ao princípio da dialeticidade
recursal, nos termos do art. 1.010, inciso II do CPC/2015.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora